Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de devolução de valores vertidos em razão de contrato de consórcio. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido.
2 – Consórcio. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente após 60 dias do encerramento do grupo, que, no caso, ocorreu em 17/03/2015.
3 – Cláusula penal e fundo de reserva. Sem demonstração de prejuízo ao grupo ou à administradora causado pelo consorciado desistente, mostra-se indevida a retenção de valores relativos à cláusula penal (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma). Igualmente, sem indicação do destino das verbas vertidas ao fundo de reserva na forma prevista no contrato (art. 27, § 2o, Lei 11.795/2008), é incabível a retenção a esse título. Devida, pois, a repetição do valor correspondente.
4 – Seguro. No aviso de adesão ao consórcio (ID15427492), Consta, expressamente, o seguro de vida e proteção financeira, no percentual de 0,1148%. Trata-se de contrato sobre o qual não foi demonstrado vício de consentimento nem vício social. Com efeito, o seguro insere-se na relação complexa como um meio de aumentar a segurança do negócio e viabilizar o seu objetivo. Ademais, o contrato já se exauriu, com o pagamento da prestação a cargo do autor e a cobertura durante o período, pela outra parte. Neste ponto, o pedido não pode ser acolhido. Sentença que se reforma apenas para excluir, do valor a ser pago, o seguro.
5 – Recurso conhecido, e provido, em parte. Sem custas processuais, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J